Tribunal: TJMT
Processo: 1027017-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027017-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), MATEUS EUGENIO SILVA KRIGER - CPF: 753.669.752-04 (AGRAVANTE), ANDRE SALES VIEIRA - CPF: 920.916.951-49 (AGRAVADO), R DE S SANTOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - ME - CNPJ: 22.501.771/0001-03 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), VALERIO EUGENIO LAUFER - CPF: 080.623.689-20 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para anotar restrição de transferência de veículo automotor, visando garantir o resultado útil do processo em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não foram comprovados nos autos.

4. Não há elementos que justifiquem o deferimento da medida, especialmente porque o agravante já recebeu valores a título de indenização, e eventual anulação do acordo celebrado exige dilação probatória.

5. Ausente a comprovação de que eventual alienação do veículo comprometeria o resultado útil do processo.

6. O deferimento de medidas restritivas requer provas concretas de risco iminente de dilapidação patrimonial, inexistentes no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“A anotação de restrição de transferência de veículo automotor como tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível na ausência de provas inequívocas ou em hipóteses que demandam dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1011582-07.2017.8.11.0000, j. 12/06/2018; TJ-MG, AI no 10000221387442001, j. 29/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATEUS EUGENIO SILVA KRIGER
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
no
1022620-60.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
R DE S SANTOS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Analisando os autos, verifico que a medida não comporta deferimento, uma vez que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito do demandante. Isso porque, não há qualquer elemento probatório que demonstre por si só as alegações do autor.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório e averiguar acerca das alegações trazidas pelas partes.

Ex positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Ao contrário do que proferido na r. Decisão, RESTOU SIM, comprovada a probabilidade do direito, visto que, além da dinâmica delineando todo o acidente sub judice, houve-se o reconhecimento expresso da própria parte Agravada, ao realizar tratativa irrisória com a Agravante, firmados em momento de extrema necessidade financeira desta, além de ter sido transacionado sem a presença de um advogado, o que a levou ao respectivo aceite [...]
”;

2)
“
[...] O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside justamente no fato de que eventual venda, transferência ou alienação do veículo envolvido no acidente a terceiros de boa-fé colocaria em risco o resultado útil do processo [...]”
; e

3)
“
[...] Não sendo efetuada a anotação no prontuário do veículo para evitar, o proprietário poderá alienar os bens, frustrando a pretensão ressarcitória da Agravante [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para “
conceder a ordem de tutela para anotação de restrição de transferência em bem móvel, afim de evitar a transferência ou alienação dos mesmos, frustrando a pretensão ressarcitória da Agravante
”.

A liminar foi indeferida no ID. 242508186.

Os Agravados, embora devidamente intimados, deixaram de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 247849661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a anotação de restrição em veículo automotor de propriedade do Agravado.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, em que pese as teses e argumentações apresentadas pelo Agravante, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito e nem o perigo de dano o risco ao resultado útil do processo, seja porque porque há indicativo nos autos principais de que a parte Agravante já recebeu valores da seguradora agravada à título de indenização, de modo que eventual anulação do negócio jurídico exige dilação probatória, seja porque não há evidências de que mesmo com eventual alienação do veículo exista algum risco ao resultado do processo.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – RESTRIÇÃO VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA
- AGRAVO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos que justifiquem o deferimento do pedido de tutela de urgência, é imperiosa a manutenção do “decisum” atacado em sede de agravo de instrumento, ressaltando-se que eventuais apontamentos que extrapolem o objeto do recurso devem ser analisados, oportunamente, pelo Juízo singular, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

(N.U 1011582-07.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - NCESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC/2015, art. 300)-
A concessão de liminar de bloqueio ou lançamento de restrição de veículo somente pode ser deferida, quando há prova inequívoca de dilapidação patrimonial do devedor
- Ausentes todos os requisitos que autorizam a tutela de urgência pretendida, de rigor o seu indeferimento.

(TJ-MG - AI: 10000221387442001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – AVERBAÇÃO DA AÇÃO, O BLOQUEIO E A RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPABILIDADE DO ACIDENTE E PERIGO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, a probabilidade do direito se associa à existência de elementos concretos acerca da culpabilidade pela ocorrência do acidente. Assim,
a responsabilidade pelo evento danoso somente será comprovada com a instrução processual; sendo, portanto, inviável conceder a averbação pleiteada com base apenas nas afirmações contidas na petição inicial
. Diante da ausência dos os requisitos previstos pelos arts. 300 e/ou 311 do CPC/15, faz-se necessário indeferir a tutela de urgência.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007892-67.2017.8.11.0000, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2017)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024